Tribunal: TJBA
Processo: 8076636-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076636-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA ELISABETH RODRIGUES FARO Advogado(s): RODRIGO FERNANDES PENHA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). TUTELA DE URGÊNCIA. EX-SERVIDORA TEMPORÁRIA (REDA) EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO CONTÍNUO. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNOS GRAVES COM RISCO IMINENTE DE SUICÍDIO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NO PLANO MEDIANTE AUTOCUSTEIO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A MEDIDA COM BASE NA LEGALIDADE ESTRITA. NECESSÁRIA PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. PROVIMENTO DO RECURSO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ex-servidora contratada em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu tutela de urgência que visava sua manutenção no Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (PLANSERV), após a extinção de seu vínculo funcional. A Agravante, diagnosticada com transtornos psiquiátricos graves (CID F33.2, F60.3 e F19.2), com histórico de tentativas de suicídio, busca a continuidade de tratamento de alta complexidade (Eletroconvulsoterapia - ECT) iniciado durante a vigência do plano, propondo-se a arcar integralmente com os custos de sua permanência. II. Questão em discussão 2. As questões centrais a serem dirimidas no presente recurso são: a) a possibilidade de manutenção de ex-servidora temporária no PLANSERV para garantir a continuidade de tratamento psiquiátrico vital, em aparente conflito com a norma administrativa que prevê a exclusão automática após o fim do vínculo; b) a prevalência do direito fundamental à vida e à saúde sobre o princípio da legalidade estrita; e c) a aplicabilidade do princípio da continuidade do tratamento, consagrado na jurisprudência, aos planos de saúde de autogestão, especialmente quando a parte se dispõe ao custeio integral, afastando o argumento de prejuízo ao erário. III. Razões de decidir 3. O conflito entre a norma administrativa (Decreto Estadual nº 9.552/2005), que determina a exclusão do beneficiário com o fim do vínculo funcional, e os direitos fundamentais à vida e à saúde (arts. 1º, III, 5º, caput, e 196 da CF) deve ser resolvido, por meio da técnica da ponderação, em favor destes últimos, que ocupam o ápice da hierarquia axiológica do ordenamento jurídico. A interpretação da legislação infraconstitucional deve passar por uma "filtragem constitucional", não podendo a legalidade administrativa servir de pretexto para a violação do mais fundamental dos direitos. 4. A probabilidade do direito da Agravante é reforçada de maneira contundente pela Nota Técnica nº 14676 do NAT-JUS (ID 531084207), que, solicitada pelo próprio juízo de origem, atestou a condição de "urgência/emergência psiquiátrica" e o "risco iminente e documentado de suicídio", recomendando expressamente a não interrupção do tratamento. Ignorar prova técnica de tal gravidade, produzida por órgão de assessoramento do Poder Judiciário, para se apegar ao formalismo da norma, configura erro de julgamento. 5. O pedido não se traduz na "criação de nova categoria de beneficiário", mas na aplicação do princípio da continuidade do tratamento, que veda a interrupção de terapia indispensável à sobrevivência do paciente, mesmo após a extinção do vínculo que deu origem à assistência. A jurisprudência, inclusive do STJ (Tema 1.082) e deste Tribunal de Justiça, tem relativizado a rigidez das normas de exclusão em casos de doenças graves, assegurando a manutenção do beneficiário no plano, desde que este assuma o pagamento integral das mensalidades. 6. O argumento de potencial desequilíbrio financeiro-atuarial do PLANSERV é neutralizado pela proposta da Agravante de arcar com o custeio integral de sua permanência, fato que elimina qualquer prejuízo ao erário ou ao mutualismo do sistema. A recusa do Estado em permitir a manutenção, mesmo diante do pagamento e do risco de morte da paciente, revela-se um ato desproporcional e desarrazoado. 7. O perigo da demora (periculum in mora) é absoluto e de natureza fatal, consistindo no risco concreto de suicídio atestado por prova técnica. Em contrapartida, o perigo de dano para o Estado Agravado é inexistente, pois a medida é condicionada ao pagamento pela beneficiária e é plenamente reversível do ponto de vista patrimonial. A ponderação entre o risco de morte e um inexistente risco financeiro torna a concessão da medida um imperativo de justiça. IV. Dispositivo 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. V. Tese de julgamento: i) O direito fundamental à vida e à saúde (arts. 1º, III, e 196 da CF) prevalece sobre normas administrativas que determinam a exclusão automática de beneficiário de plano de saúde de autogestão (PLANSERV), quando a interrupção da assistência implicar risco iminente e comprovado à vida do paciente, especialmente se atestado por nota técnica do NAT-JUS. ii) Aplica-se, por analogia, o princípio da continuidade do tratamento (Tema 1.082 do STJ) a ex-servidor temporário, garantindo sua manutenção no plano de saúde para prosseguimento de terapia essencial à sobrevivência iniciada durante a vigência do vínculo, desde que assuma o custeio integral das mensalidades, afastando-se o argumento de prejuízo ao erário. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1º, III, 5º, caput, e 196; Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1068731/RS; TJBA, Mandado de Segurança nº 8002648-64.2021.8.05.0000; TJBA, Apelação nº 0500870-72.2019.8.05.0271. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8076636-79.2025.8.05.0000, da Capital, em que figuram como Agravante Ana Elisabeth Rodrigues Faro e como Agravado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora.